Tribunal: TJPA
Processo: 0809618-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809618-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ AMORIM MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE POR SI SÓ NÃO ELIDEM A PRISÃO PREVENTIVA.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.
Condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0809618-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ AMORIM MIRANDA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 802336-50.2023.8.14.0008

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na pessoa da Defensora Pública Dra. Juliana Andrea Oliveira, em favor de
LUIZ AMORIM MIRANDA
, em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo suposto cometimento do crime de homicídio simples na forma tentada (art. 121, caput, CP c/c art. 14, II, CP).

Após a prisão do paciente, em 15 de junho de 2023, o juízo coator homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva. De acordo com a impetrante, os fundamentos da decretação teriam sido insuficientes e ineptos, além de ter sido ignorado pela autoridade o fato de
LUIZ AMORIM MIRANDA
possuir residência fixa, ocupação ilícita e ser o provedor de sua família, o que seguraria que o paciente não demonstra riscos de se evadir do distrito da culpa.

Afirma que as circunstâncias concretas do caso não foram enfrentadas quando da decretação da cautelar de liberdade, tratando-se de decisão carente de motivação concreta, específica e individualizada.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 25.06.2023, por meio do Documento de Id 14768036.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Quanto ao primeiro requisito observa-se com base nos elementos juntados nos autos que há indícios de autoria e materialidade, estando ambos embasados no auto de apreensão do terçado ainda com vestígios de sangue, bem como no depoimento de partes e testemunhas.

Assim, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti.

Na espécie, resta também demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade. Vejamos trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente:

“
DA ANÁLISE DA PRISÃO
. Pois bem. Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS:
periculum in mora
(ou
periculum libertatis
) e
fumus boni iuris
(ou
fumus comissi delicti
). O primeiro significando o risco de que a liberdade da agente venha a causar

prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal

e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado

na possibilidade de que tenha ela praticado uma infração penal, em face dos

indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto,

em especial, pelos elementos de informação que formam a peça flagrancial

(depoimentos de JOÃO DE DEUS, PABLO BRITO e EDER LUIS, além do auto de

apreensão do terçado ainda com vestígios de sangue), bem como que o argumento.

De uma suposta agressão por parte da vítima se mostra inoportuna neste patamar processual, eis que comporta tese acerca da legítima defesa. Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, eis que o flagranteado demonstra, nesta fase processual, periculosidade em concreto diante da gravidade da conduta (vítima lesionada no crânio, bem como o relato da intervenção de terceiros), levando este juízo acreditar que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes à garantia da ordem pública, a teor do art. 312 CPP, tendo em vista a gravidade em concreto de golpe desferido em área letal. Tanto é que a vítima ainda se encontra hospitalizada e ante a gravidade dos ferimentos necessitou de transferência de hospital. Ademais, a prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Não bastasse isso, verifica-se que EDER LUIS relatou que seu tio premeditou o delito e já ameaçava a vítima constantemente ante o incomodo que sentia por causa do barulho, o que denota a necessidade de que o agente deve ter sua liberdade restringida, a fim de garantir a manutenção da segurança da vítima, a ordem pública, a regular instrução processual, a aplicação da lei penal e, em adição, reprimir novo intento criminoso do representado. Neste contexto, estão presentes indícios robustos de autoria e materialidade delitiva, bem

como é autorizada a prisão preventiva devido ao crime em apuração ser punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, conforme estabelece o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por todo o exposto, decido nos seguintes termos: 1. HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante LUIZ AMORIM MIRANDA; 2. CONVERTO a prisão em flagrante de LUIZ AMORIM MIRANDA em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, III, c/c art. 312, §1º do Código de Processo Penal.(...)”.

A prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do ilícito e da periculosidade do agente que lesionou a vítima no crânio, portanto em local onde o risco de óbito é latente, de modo que a vítima foi hospitalizada e segundo relato de testemunhas, o delito já era algo que estava sendo premeditado pelo paciente, que em outras oportunidades já havia ameaçado a vítima.

Nossos Tribunais Superiores já sedimentaram o entendimento de que é plenamente cabível a medida segregacionista quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente em razão de seu modus operandi, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 3. Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.º 0000734-02.2018.8.05.0164 e n.º 0000087-36.2020.8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio. 4. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Se houver prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso em tela, a prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública, em razão modus operandi do delito, que traduz gravidade da conduta perpetrada, pois o recorrente desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima, Sidney, pelas costas, não se consumando o homicídio por razões alheias à vontade do agente, que, por ato contínuo, veio também a provocar lesões corporais no cunhado do ofendido 3. Desta feita, não há se falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" ( RHC 47.871/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/8/2014, DJe 28/8/2014). Precedentes. 4. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede ou revoga a sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 110299 PR 2019/0085581-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ATROPELAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AMEAÇAS À VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada em razão do modus operandi empregado na conduta delituosa, consistente em tentativa de homicídio causada por atropelamento, além de relatos de que a vítima já vinha sofrendo ameaças de morte perpetradas pelo paciente, em razão de desavenças relacionadas a contratos da prefeitura local. Está evidenciada, assim, a periculosidade do agente a fundamentar a segregação para acautelar a ordem pública. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 480030 SP 2018/0309998-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2019).

Desta feita, resta afastada a tese de ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que a medida constritiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante do caso concreto, tendo em vista o
modus operandi
na realização da infração penal, com individuo que vinha ameaçando a vítima e posteriormente lhe atingindo em região vital, que só não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do paciente, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

É nesse sentido que nossos Tribunais se posicionam:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico, no qual o acusado após ter agredido a companheira com socos no rosto e na cabeça, tentou matá-la com um golpe de faca no tórax. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 741515 SC 2022/0140779-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. O juiz, ao prolatar a sentença condenatória, poderá, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva (art. 387, § 1º, do CPP) de acusado que tenha respondido ao processo em liberdade. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 165069 MS 2022/0147217-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/08/2023